Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende desconstituir a penhora mensal de percentual do valor de sua remuneração mensal até a satisfação do crédito de natureza não alimentar.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No caso, o resultado perseguido pela credora contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebido pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis.
5. Recurso conhecido e provido.